Tribunal: STF
Processo: ARE 1349214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Dano material motivado por buraco na rodovia. A responsabilidade das concessionárias de serviço público pelos serviços prestados aos usuários está prevista no artigo 37, §6º, da CF; e artigos 14 e 22, ambos do CDC. Omissão. Ocorrência. Evidente falha no serviço público. Culpa exclusiva da vítima que se afasta (art. 14, § 3º, II, do CDC). Valor dos danos materiais que se mantém. Temas 810 do E. STF e 905 do C. STJ que devem ser observados. Súmulas nºs 54 e 362 do C. STJ que se aplicam ao caso, quanto ao termo inicial. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido, com observação. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Com efeito, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos causados aos administrados, geralmente, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal1 , assentada que está na teoria do risco administrativo. Ainda, especificamente, traga-se os artigos 14 e 22 do CDC:



    (...)



    Com efeito, para fins de se evitar acidentes, é obrigação da Concessionária manter as vias sob sua tutela em condições seguras de tráfego.



     No caso em apreço, muito embora a ré alegue inconclusão do laudo pericial acerca do real estado da rodovia na época dos fatos, pois realizado em 21.06.2019, ou seja, após quase três anos do acontecimento (14.11.2016), certo é que diante dos elementos de prova coligidos aos autos (documental de fls. 17/20; 26 e 30/32), forçoso o reconhecimento da sua conduta omissiva, que acabou por não realizar a adequada manutenção na via, dando ensejo ao evento danoso ora debatido.



    Ainda, o nexo de causalidade restou plenamente configurado, pois muito embora sustente assídua fiscalização e constante preservação da via, no momento dos fatos a rodovia não estava pavimentada de forma apropriada, com o fim de evitar danos, como ocorrido com o veículo do autor. Aliás, bem se vê que a Concessionária, numa demonstração de ostensivo desrespeito com a segurança, integridade e vida dos usuários, não resolveu de forma adequada o problema em questão, pois, antes da data dos fatos, ou seja, aos 10.11.2016 optou por realizar medida paliativa no referido buraco, com aporte de “tabuim” ou asfalto frio, conforme por ela declarado às fls. 53, bem como pela testemunha por ela arrolada, Sr. Caio Crescioni (mídia trazida aos autos), e documento de fls. 97.



     Ora, se existem irregularidades na malha asfáltica das rodovias sob responsabilidade da concessionária, esta deve arcar com os riscos de eventual acidente ao usuário decorrente deste fato, porque está inserido no risco do negócio. Por isso, não há razão para afastar a responsabilidade da ré na hipótese dos autos.



    Ademais, a inobservância do dever de impedir acidentes, pelas provas carreadas, demonstram negligência da ré, pois, além de má conservação da via, nota-se que não existia sinalização adequada, nem indicativo do risco, sem falar que o infortúnio aconteceu em período noturno e chuvoso, restando prejudicada a visão do local, o que poderia levar qualquer pessoa a sofrer o grave dano. Assim, irrefutável a responsabilidade da parte demandada. 



    (...)



     Quanto ao dano no automóvel, o criterioso laudo do “expert” concluiu que “o veículo do requerente apresenta avarias compatíveis com o evento declarado”, bem como que “o veículo possui baixa atitude e, portanto a altura do assoalho e elementos da porção inferior do veículo em relação ao solo é baixa, sendo mais sensível à avarias em situações de irregularidades e buracos na via, agravado pela suspensão e pressão contra o solo em velocidade elevada” (fls. 309). No que se refere ao valor, este ficou bem demonstrado não só pelo orçamento de fls. 28/29, como também pelo complemento do laudo técnico às fls. 388.



    Aliás, como asseverado pelo douto magistrado “no pertinente ao valor do prejuízo reclamado, cuidou também o perito de fazer a verificação determinada pelo Juízo, procedendo à perícia no veículo acidentado confrontando-o com os elementos contidos no único orçamento apresentado, bem como com a impugnação ofertada pela Requerida e o documento acostado a fls. 27” (fls. 495).



     Assim, deve ser mantido o valor dos danos materiais fixados pelo d. magistrado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente